Tribunal: TJDFT
Processo: 0748086-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva do trinômio capacidade-necessidade-razoabilidade.
2. No caso, o agravante fundamenta sua irresignação ao argumento de que percentual fixado a título de alimentos provisórios está desproporcional com sua realidade financeira atual, tendo em vista que a genitora de sua filha também possui renda e que os gastos atuais não são tão expressivos.
3. Em que pese a argumentação de que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios fixados, os documentos anexados são insuficientes para comprovar as alegações do recorrente neste sentido. Cumpre-se destacar que tal alegação deveria ser demonstrada mediante prova robusta (CPC, art. 373, II), em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), o que não aconteceu.
4. Nessas razões forçoso manter incólume a decisão recorrida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.